Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos dos artigos 3o, § 3o, e 139, V, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever de estimular a conciliação/mediação, promovendo, a qualquer tempo, a tentativa de autocomposição das partes. Dessa forma, considerando os interesses envolvidos, bem como por vislumbrar a possibilidade de acordo entre as partes, DETERMINO a designação de data para a realização de audiência de conciliação/mediação. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora